Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-95.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600489-95.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600489-95.2024.6.16.0000 formulada pelo Procurador-
Geral do Estado do Paraná se é permitida a transferência gratuita de bens, móveis ou imóveis, por
órgãos do Poder Judiciário ou do Ministério Público, da União ou dos Estados, para outros órgãos
ou entidades públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, nos três meses que antecedem o
pleito, ou se a essas transferências de bens aplica-se a vedação prevista no art. 73, VI, "a", da Lei
Federal n. 9.504/1997. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (CONSULENTE)
LUCIANO BORGES DOS SANTOS (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935332
16/08/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.695

CONSULTA 0600489-95.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
CONSULENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ADVOGADO: LUCIANO BORGES DOS SANTOS - OAB/PR62905
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO
PARANÁ. LEGITIMIDADE. QUESTIONAMENTO ACERCA DE CASO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração
das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto.

3. Consulta não conhecida.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43935332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná,
com o seguinte questionamento:

[...] é permitida a transferência gratuita de bens, móveis ou imóveis, por órgãos do
Poder Judiciário ou do Ministério Público, da União ou dos Estados, para outros
órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, nos três
meses que antecedem o pleito, ou se a essas transferências de bens aplica-se a
vedação prevista no art. 73, VI, “a”, da Lei Federal n. 9.504/1997.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da consulta,
em razão da ilegitimidade do consulente e do questionamento ser relativo a condutas
vedadas aos agentes públicos, o que exige minuciosa análise das circunstâncias fáticas
concretas (ID 43917682).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, consigna-se que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento
no sentido de que “O conhecimento de consultas eleitorais por este Tribunal Superior
pressupõe a observância cumulativa de três requisitos legais: (a) a legitimidade do
consulente; (b) a formulação, em tese, de matéria eleitoral em sentido estrito; e (c) a
desvinculação de casos concretos. Em acréscimo às exigências legais, a jurisprudência
desta Corte exige, ainda, a objetividade nos questionamentos, de modo a repelir múltiplas
respostas ou o estabelecimento de ressalvas” (Cta nº 0600291–78/DF, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, julgada em 25.8.2020, DJe de 1º.9.2020).

Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo
Procurador-Geral do Estado do Paraná, com o seguinte questionamento (ID 43914640):

“E diante disso, indagamos se é permitida a transferência gratuita de bens,
móveis ou imóveis, por órgãos do Poder Judiciário ou do Ministério Público,
da União ou dos Estados, para outros órgãos ou entidades públicas da União,
dos Estados ou dos Municípios, nos três meses que antecedem o pleito, ou
se a essas transferências de bens aplica-se a vedação prevista no art. 73, VI,
“a”, da Lei Federal n. 9.504/1997”.

Num. 43935332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete,
privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu
artigo 87 que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
Entendendo-se por autoridade pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo
“aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região
que o abranja. ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”,
dispõe que ao Tribunal de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:

(...)

VII – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os
juízes de direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros
do Ministério Público e os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado;

Importante consignar que o Procurador-Geral do Estado tem status de
Secretário de Estado no Paraná, conforme preceitua o artigo 2º, § 3º, da Lei nº
21.352/2023, que dispõe sobre a organização administrativa básica do Poder Executivo
Estadual, a saber:

Art. 2º O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado e
compreende dois conjuntos organizacionais permanentes representados pela
Administração Direta e pela Administração Indireta, compostos por setores de
atividades relativos às metas e aos objetivos que devem buscar atingir de
forma conjunta e integrada.

(...)

§ 3º O Chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o Controlador-
Geral do Estado têm status, prerrogativas e obrigações de Secretário de
Estado.

Tem-se, portanto, que o Procurador-Geral do Estado - com status de
Secretário de Estado -, ora consulente, detém legitimidade para formular consulta junto a
este TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos supracitados artigos 30, VIII, do
Código Eleitoral, 87, § 1º, do Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do Estado do
Paraná, bem como do artigo 2º, § 3º da Lei nº 21.352/2023.
Num. 43935332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

A consulta, entretanto, não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não preenche o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade,
de requerimento de resposta a caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o
que preceitua a legislação de regência.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Regional:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da
função consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas
particularizáveis e que já se encontram em estado de gestação".
Precedentes.

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97,
pode o parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega
de maquinário e a mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos
locais respectivos, banner com foto ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que
remetem a possível judicialização, o que retira os contornos de
abstração indispensáveis para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem
conhecer da Consulta.

5. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a
admissibilidade, diante da ausência de objetividade e a abstração
necessárias ao seu conhecimento.

Num. 43935332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

2. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE
DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a
formular consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos
artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do
Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da
abstratividade do questionamento formulado, buscando, na verdade,
antecipar posicionamento deste Tribunal Regional sobre caso concreto
possível de ser apreciado em futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida

(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

No caso, o questionamento feito se refere às eleições municipais vindouras,
no qual se narra hipótese concreta em que se informaria, antecipadamente, se a conduta
em questão se enquadra como conduta vedada pelo artigo 73 da Lei das Eleições.

Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos
diretos na circunstância concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial
sobre matéria específica a ser, eventualmente, discutida em outras ações.

Importante assinalar que, especificamente acerca do exame de suposta
conduta vedada ao agente público, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “[...] 1.A
consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos de
que trata o art.73 da Lei das Eleições, pois a comprovação de sua ocorrência demandaria
a verificação de circunstâncias do caso concreto”. [...]” (Ac. de 16.9.2014 no Cta
nº103683, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio).

Da mesma forma, em decisão recente, nos autos de Consulta nº 060009081,
de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022, o TSE reforçou esse
entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão que “Destaco, por fim, a
jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data, acerca da inviabilidade de
Num. 43935332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

formulação de consultas para análises de possíveis condutas vedadas, justamente
porque sua apuração exige minuciosa verificação das circunstâncias fáticas concretas
(Cta nº 0600235-11/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 24.9.2020; e Cta nº 98-59/DF,
Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 30.5.2012).”.

Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos
não preenche o requisito da abstratividade, o não conhecimento da presente Consulta é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e
no artigo 87, do Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER
da Consulta formulada pelo PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO

a) Do conhecimento da consulta

A propósito do prazo para conhecimento das consultas, o Tribunal Superior
Eleitoral tem entendimento no sentido de que deflagrado o período eleitoral, com início
das convenções partidárias em 20/07/2024, não se conhece de consulta, haja vista que
seu objeto poderá ser apreciado no âmbito de casos concretos. Observe-se:

CONSULTA. ELEIÇÕES 2022. QUESTIONAMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E AERONAVES. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO.
ART. 60, § 4º, III, DA RES.-TSE 23.607/2019. INÍCIO. PERÍODO ELEITORAL. NÃO
CONHECIMENTO.

[...]

3. Na espécie, de acordo com o art. 8º da Lei 9.504/97, as convenções partidárias
se deflagraram em 20/7/2022, de modo que descabe conhecer de consulta
proposta em 24/8/2022, ou seja, após o início do período eleitoral.

4. Consulta não conhecida.

Consulta nº 060084253, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 25/10/2022.
Num. 43935332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

CONSULTA. RECOMPENSA A DOADORES. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDOS NA FASE DE PRÉ-CAMPANHA POR CANDIDATO. PERÍODO
ELEITORAL. INÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.SÍNTESE DO CASO

[...]

3. Em curso o processo eleitoral, que se inicia com a realização das convenções partidárias
para escolha de candidatos e deliberação sobre coligações, mostra-se, em regra, inviável o
exame de consultas por esta Corte Superior, ante o risco de antecipação, sem o necessário
contraditório, de conclusões jurídicas relacionadas a eventuais demandas futuras.

[...]

(Consulta nº060120511, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 15/10/2020).

Sobreleva notar que este entendimento decorre de construção jurisprudencial
do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de sua função consultiva, inexistindo previsão
acerca do tema no respectivo regimento interno.

Todavia, o artigo 87, §4º, do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral estabelece que não serão conhecidas as consultas formuladas durante o
período eleitoral. Note-se:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em
tese, sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão
regional de partido político.

[...]

§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral
e as versadas sobre matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta
Corte.

Como se vê, a despeito do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o
qual não é vinculante, este Tribunal Regional Eleitoral possui regramento específico sobre
o prazo para conhecimento de consultas, vedando que sejam respondidas aquelas
formuladas durante o período eleitoral, ou seja, após 20/07/2024.

No caso em análise, observa-se que a consulta foi proposta em 19/07/2024,
antes, portanto, do início das convenções partidárias e, consequentemente, do período
eleitoral, de sorte que não há que se falar em não conhecimento.

Outrossim, entendo que, no caso em análise, não há risco de antecipação de
conclusões jurídicas de eventual demanda futura, eis que, como se observa adiante, a
consulta, preenchendo o requisito da abstração, diz respeito a questionamento em tese,
não a caso concreto.

A propósito dos demais requisitos das consultas formuladas sobre matéria
eleitoral, o artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, estabelece:

Num. 43935332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

(...)

Acerca do tema, o Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento no sentido
de que a formulação de consulta válida pressupõe o cumprimento de três requisitos
cumulativos, a saber: i) a legitimidade do consulente; ii) a pertinência temática, que se
consubstancia na veiculação de matéria eleitoral em sentido estrito; e iii) a completa
desvinculação de casos concretos[1].

No caso em análise, a consulta foi formulada pelo Procurador-Geral do
Estado do Paraná e trata de questionamento acerca da possibilidade de transferência
gratuita de bens por órgãos do Poder Judiciário ou do Ministério Público, da União ou dos
Estados, para outros órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados ou dos
Municípios, nos três meses que antecedem o pleito, ou se a conduta se enquadra na
vedação prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "a", da Lei n. 9.504/1997.

Sobre a legitimidade do consulente, o artigo 87, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, dispõe que:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

A Constituição do Estado do Paraná, por seu turno, no artigo 101, inciso VII, alínea "a"
, determina que:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos:

VII - processar e julgar, originariamente:

[...]

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de
direito e juízes substitutos, os secretários de Estado, os membros do Ministério
Público e os prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e,
nos crimes comuns, o vice-governador do Estado;

O Procurador-Geral do Estado, ora consulente, nos termos do artigo 2º, §3º,
da Lei Estadual n. 21.352/2023[2], possui status, prerrogativas e obrigações de Secretário
de Estado.

Em razão disso, o julgamento do Procurador-Geral do Estado do Paraná por
crime de responsabilidade deve ser perante o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo
101, inciso VII, alínea "a", da Constituição do Estado do Paraná, o que o legitima para
Num. 43935332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

apresentar consulta sobre matéria eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral (artigo 87, § 1º,
do Regimento Interno do TRE/PR).

O requisito da pertinência temática igualmente se encontra preenchido, eis
que a consulta diz respeito à aplicação de dispositivo da legislação eleitoral: artigo 73, VI,
alínea "a", da Lei n. 9.504/1997.

A propósito da necessidade da formulação de questionamento em tese,
conforme artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, inobstante o questionamento possa,
de uma primeira análise, referir-se à conduta vedada, entendo possível o seu
conhecimento, eis que desvinculado de situação concreta.

Logo, preenchidos os requisitos necessários à apreciação da consulta,
entendo pelo seu conhecimento.

b) Do questionamento apresentado

O questionamento está relacionado às proibições de condutas no período
eleitoral, notadamente à vedação prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "a", da Lei n.
9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente
para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

Como se pode notar, o dispositivo legal veda, nos 3 (três) meses que
antecedem o pleito, a transferência voluntária de recursos da União para os Estados e
Municípios, e dos Estados para os Municípios, estabelecendo algumas exceções.

Em primeiro lugar, cabe consignar que a vertente hermenêutica do artigo 73 a
Lei das Eleições deve se ater aos princípios da tipicidade e da legalidade estrita, uma vez
que a prática das condutas vedadas pode acarretar a perda do mandato eletivo, caso em
que a soberania popular é mitigada.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar em interpretação extensiva das
vedações legais, para que se abarque, ao alvitre do julgador, casos não previstos pela
norma.

Nesse contexto, cumpre mencionar que, como ensina a doutrina, a proibição
prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "a", da Lei n. 9.504/1997, visa a diminuir a esfera
de discricionariedade na liberação de verbas públicas não obrigatórias por lei, já que,
como regra, a transferência desses valores - e a consequente materialização de obra ou
Num. 43935332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

serviço à comunidade - acarreta um bônus eleitoral ao administrador público (ZILIO,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 733).

A vedação guarda, em adição, a intenção de evitar a transferência de
recursos para além dos obrigatórios, como estratégia eleitoral baseada na cooptação de
adesões mercenárias (REIS, Márlon Jacinto. Direito Eleitoral brasileiro. Brasília: Alumnus,
2012, p. 383).

É certo, portanto, que a vedação a transferências voluntárias de recursos
nos três meses que antecedem o pleito tem como objetivo, entre outros, evitar tratamento
privilegiado para este ou aquele ente federativo em troca de apoio eleitoral, prática
conhecida como "barganha política", bem como combater a utilização da máquina pública
em desvio de finalidade.

Sobreleva notar, ainda, que a vedação é quanto à transferência de recursos
financeiros, para materialização de obra ou serviço à comunidade.

Na consulta ora em análise, é evidente que a transferência gratuita de bens
móveis e imóveis por órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, da União ou dos
Estados, para outros órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados ou dos
Municípios, não se amolda à vedação prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "a", da Lei n.
9.504/1997.

Isso, porque a transferência de bens móveis ou imóveis do Poder Judiciário e
do Ministério Público para outros órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados ou
dos Municípios, como beneficiários finais durante o período vedado, sem reflexos diretos
na população, não é hábil a acarretar benefício eleitoral a determinado candidato,
tampouco violar a paridade de armas.

Outrossim, como já exposto, a norma trata de vedação a repasse de recursos
financeiros, nos quais não se enquadram bens móveis e imóveis, dada a impossibilidade
de interpretação extensiva da norma proibitiva.

Há que se observar, ainda, que as proibições previstas no artigo 73 da Lei n.
9.504/97 são aplicáveis apenas aos agentes públicos que exercerem atividades na
circunscrição do pleito.

Por outro lado, insta ressaltar que tal transferência de bens pode - em
determinados casos específicos - caracterizar abuso do poder político, caso não atenda à
real necessidade pública e vise à promoção de candidaturas.

Nesse contexto, o não enquadramento de determinadas ações às condutas
vedadas previstas no artigo 73 da Lei das Eleições não pode ser vista como chancela
para o cometimento de qualquer excesso pela Administração Pública.

Assim, responde-se positivamente à consulta formulada, no sentido de que é
permitida a transferência gratuita de bens, móveis ou imóveis, por órgãos do Poder
Judiciário ou do Ministério Público, da União ou dos Estados, para outros órgãos ou
entidades públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, nos três meses que
antecedem o pleito, eis que tal conduta não se subsome à vedação do artigo 73, inciso VI,
Num. 43935332 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

alínea "a", da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da consulta formulada pelo Procurador-Geral
do Estado do Paraná, e no mérito responde-se positivamente à indagação, com as
ressalvas acima elucidadas.

Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Precedente: TSE. Cta nº 060117488. Min. Rel. Edson Fachin. DJe: 24/09/2020.

[2] Art. 2º [...]

§ 3º O Chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o Controlador-Geral do Estado têm
status, prerrogativas e obrigações de Secretário de Estado.

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600489-95.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - CONSULENTE: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Advogado do CONSULENTE: LUCIANO BORGES DOS SANTOS - PR62905 -
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO
Num. 43935332 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55

Por maioria de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do redator
designado. Vencido o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935332 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533595400000042889169
Número do documento: 24081616533595400000042889169
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:43:55